Tribunal: STF
Processo: ARE 1301788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO, PRATICADO POR 110 VEZES POR MÉDICO OFICIAL DO EXÉRCITO PENA 7 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
    I. Preliminar de nulidade de ausência de defesa técnica. A Representação para a Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato é uma ação declaratória de natureza constitucional. Não há que se falar em rediscussão de provas. Foi oportunizado ao Réu, na fase anterior, o contraditório e a ampla defesa. Frise-se que a ausência de defesa técnica difere de defesa ineficaz. Rejeição. Decisão unânime.
    II. O Representado emitiu guias falsificadas, por 110 vezes, em seu nome e de seus dependentes, para atendimento de outros pacientes, sem que houvesse os procedimentos médicos, auferindo vantagem indevida de meio milhão de reais.
    III. Tal prática ilícita deve ensejar a perda do posto e da patente, pela via da presente Representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ex vi do art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal, disciplinado pelo art. 120, inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80).
    IV. Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a retidão de conduta esperada de um Oficial das Forças Armadas, a avaliação do panorama fático que ensejou sua condenação criminal autoriza a convicção de que o Representante merece o estigma de indigno para o oficialato.
    V. Representação acolhida para declarar a indignidade do Representado para com o oficialato, sendo determinada a perda de seu posto e de sua patente.
    VI. Após o trânsito em julgado, expedição de ofício ao TSE, à luz do art. 1º, inciso I, alínea f, da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
    VII. Decisão unânime."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Por fim, aduz-se ser a conduta ora apresentada pelo Representado de tamanha gravidade e extensão, que macula toda a sua carreira, fere os princípios da ética militar e profissional, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
    A Sentença lançou bem os fundamentos que levaram à condenação do ora Representado, a sua forma de agir, na qual se valeu da sua condição de chefe do posto médico do Comando de Operações Especiais do Exército, e em razão de ter estreitas relações com proprietários de OCS e empresas que faziam movimentação financeira em Goiânia, possibilitou-lhe receber vantagens ilícitas, decorrentes de repasses de dinheiro de guias falsificadas faturadas.
    Como se percebeu, durante a análise dos autos, em fase já transitada em julgado, o Representado emitia guias para a realização de procedimentos médicos, em seu próprio nome e de seus dependentes, para atendimento de outros pacientes, sem a realização dos procedimentos médicos, sem qualquer embargo.
    O cargo de médico restou maculado pelo Representado no momento em que se valeu das facilidades circunstanciais e logrou êxito em ganhar dinheiro de forma ilícita.
    A confiança a ele depositada restou totalmente aviltada. Na condição de chefe do posto médico, tinha pleno acesso a todas as senhas para a confecção das guias de atendimento, em seu nome ou de seus dependentes, tornando tal prática uma moeda comercial ilegal.
    Durante 8 (oito) anos, manteve o esquema fraudulento, em que foram identificadas 110 (cento e dez) guias inverossímeis, e delas auferindo um valor de meio milhão de reais.
    Não é uma conduta compatível com o seu posto de Coronel da Reserva, e ainda mais de um médico, função nobre, responsável por preservar a vida e a saúde de seus pacientes, e não se ocupar com atividades ilícitas.
    Os critérios subjetivos fixados em lei foram violados diante da conduta do Representado, ensejando assim o deferimento do presente expediente.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente